Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável desclassificar o crime de roubo impróprio para furto, quando as vítimas revelam a presença da elementar de grave ameaça posterior à subtração, como forma de garantir a impunidade do crime.
2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente.
3. Recurso conhecido e não provido.